Tribunal: TJDFT
Processo: 0700314-74.2026.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. DEMANDA PREDATÓRIA. NOTA TÉCNICA No 15/2025 DO TJDFT. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CARACTERIZADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação anulatória de auto de infração de trânsito lavrado em razão da recusa do condutor em se submeter ao teste do etilômetro; o autor/ recorrente alega irregularidades formais e materiais, incluindo ausência de certificação do equipamento pelo INMETRO e erro no preenchimento do auto de infração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se ocorreu litigância predatória diante da reiteração de alegações similares em múltiplas ações.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da cooperação é norma fundamental do direito processual civil e é dever de todos os sujeitos do processo cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (art. 6o do CPC); de igual forma, a boa-fé é norma de comportamento que deve ser observada por todas as partes (art. 5o do CPC).
4. O CPC dispõe que é considerado litigante de má-fé, dentre outros, aquele alterar a verdade dos fatos, deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei, ou provocar incidente manifestamente infundado (art. 80 do CPC); é dever da parte expor os fatos em juízo conforme a verdade (art. 77, inciso I, do CPC).
5. A infração por recusa ao teste do etilômetro está prevista no art. 165-A do CTB, sendo suficiente a recusa do condutor para a imposição da penalidade, independentemente de comprovação adicional.
6. A exigência de certificação do equipamento pelo INMETRO não é relevante para a tipificação da infração, pois a própria parte alega que não se submeteu ao exame e a penalidade decorre exclusivamente da recusa do condutor em se submeter ao exame.
7. Constatada a existência de um padrão reiterado de ações idênticas, todas patrocinadas pelo mesmo advogado, sem apresentação de provas concretas das alegações, caracterizando litigância predatória e de má-fé. Precedente: Acórdãos 2110540 e 2099072.
8. A litigância predatória consiste no ajuizamento em massa de ações marcadas pela fraude e pelo abuso do direito de ação; o TJDFT elaborou a Nota Técnica n. 15/2025 com o objetivo de coibir a conduta de desrespeito às prerrogativas jurídicas reconhecidas administrativamente ou da repetição de argumentos já refutados pela jurisprudência dominante.
9. Aplicação de multa por litigância de má-fé nos termos do art. 81, § 2o, do CPC, fixada no valor de um salário-mínimo.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso inominado conhecido e não provido. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa (art. 55 da Lei no 9.099/1995).
____________
Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 165-A; CPC, art. 81, § 2o; TJDFT, Nota Técnica no 15/2025 do CIJDF (Fracionamento Abusivo de Demandas).
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.082 da Repercussão Geral; TJDFT, Acórdão 2110540, 0809717-12.2025.8.07.0016, Relator(a): EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 08/04/2026, publicado no DJe: 22/04/2026; Acórdão 2099072, 0725221-50.2025.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 11/03/2026, publicado no DJe: 19/03/2026; Acórdão 2054144, 0793635-37.2024.8.07.0016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 08/10/2025, publicado no DJe: 17/10/2025.